Tribunal: CARF
Processo: 15746.722225/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722225/2021-15
RESOLUÇÃO
1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
TIPO
RESOLUÇÃO GERAL
RECORRENTE
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, permanecendo o processo no CARF, até que transitadas em
julgado as decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas nos REs 949.297/CE e 955.227/BA
(Temas 881 e 885), em sede de repercussão geral.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n* 101-022.259,
da 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ”).
Na origem, em desfavor da CERVEJARIAS KAISER DO BRASIL LTDA foi lavrado Auto de
Infração para exigência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos anos-calendário 2018, 2019
e 2020, acompanhada de multa de ofício (75%) e de juros de mora, com lastro no art. 2o da Lei n*
7.689, de 15 de dezembro de 1988, no art. 57 da Lei n* 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no art. 2o
da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1o da Lei n* 9.316, de 22 de novembro de 1996,
nos arts. 10, 11, inciso II, alínea “d”, e 23, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e no art.
28 da Lei n* 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 343
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
Adicionalmente, foram exigidas multas isoladas, calculadas a 50% das estimativas
mensais da contribuição inadimplidas pelo sujeito passivo (art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
A autuação fiscal somou R$ 214.133.730,19.
Contextualizando, em fevereiro de 1992 transitou em julgado decisão favorável à
Recorrente, prolatada pela 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, declarando, em
controle difuso, inconstitucional a Lei n* 7.689, de 1988, pois (i) seria necessário que lei
complementar instituísse a CSLL, (ii) a contribuição nova não poderia ter por fato gerador ou base
de cálculo próprios dos impostos e contribuições já existentes, (iii) por infringir o princípio da
irretroatividade, e (iv) que ao determinar, em seu art. 6o, que a contribuição seria administrada pela
Secretaria da Receita Federal, a lei infringiu o art. 165, § 5o, inciso III, da Constituição Federal.
Desde então, o contribuinte não apurava, tampouco recolhia, qualquer valor a título
da contribuição. Suas declarações fiscais nada informavam acerca da CSLL.
Instaurada a ação fiscal e colhidos os documentos e esclarecimentos, especialmente
quanto à demanda judicial que resultou como dito, a autoridade fazendária constituiu os créditos
tributários, fundamentando a exigência na cessação da eficácia da coisa julgada, já que:
(i)
em diversas decisões posteriores, o Supremo Tribunal Federal declarou
constitucional a Lei n* 7.689, de 1998, citando precedente;
(ii)
em abril de 1995, o Senado Federal, mediante Resolução, suspendeu a execução
apenas do art. 8o daquela lei, que dizia que a CSLL seria devida inclusive quanto ao resultado
apurado no encerramento do ano de sua publicação;
(iii)
em 14 de junho de 2007, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n* 15-
2/DF, o STF concluiu pela constitucionalidade da referida lei, exceto quanto aos artigos 8o e 9o; e
(iv)
em 26 de maio de 2011, publicou-se no Diário Oficial da União o Parecer
PGFN/CRJ n* 492/2011 - aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda -, tratando dos limites
objetivos da coisa julgada e da superveniência de precedente definitivo do STF favorável ao Fisco,
autorizando-se, assim, em relação aos fatos geradores praticados dali em diante, a cobrança do
tributo tido por inconstitucional em anterior decisão transitada em julgado.
Em adição, a autoridade lançadora afirmou que dispositivos da Lei n* 8.212, de 1991,
definiram o sujeito passivo, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota da contribuição a cargo da
empresa, proveniente do lucro, destinada à Seguridade Social, ou seja, todos os elementos para
instituição do tributo, legitimando, por si só, a exigência da CSLL, pois a decisão transitada em
julgado contemplava tão somente a Lei n* 7.689, de 1988.
Sobreveio impugnação, cujos argumentos do contribuinte foram sintetizados pelo
julgador de primeira instância nos seguintes termos (ipsis litteris):
2
Fl. 344
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO: DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/88 EM AÇÃO DECLARATÓRIA
Asseverou a impugnante que ajuizou a Ação Ordinária no 89.0003139-2, perante a
3a Vara da Justiça Federal da Seção de Minas Gerais, objetivando a declaração da
não obrigatoriedade do recolhimento da CSLL, diante da evidente
inconstitucionalidade da contribuição social instituída pela Lei 7.689/88 (fls. 55/68).
Pontuou que o reconhecimento do seu direito foi alcançado em sede recursal, em
razão do provimento de seu recurso pelo "TRF-1" e que reconheceu a
inconstitucionalidade da cobrança da CSLL nos moldes em que instituída pela Lei no
7.689/88 (fls. 69/76), cujo Acórdão afastou a aplicação da Lei 7.689/88 com base
em decisão do Plenário em Arguição de Inconstitucionalidade no 89.01.13614-
7/MG, na qual foi reconhecida a impossibilidade de instituir contribuição com a
mesma base de cálculo de outros tributos já discriminados na Constituição Federal
de 1988, tal qual o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Além disso, a decisão transitada em julgado deixou expresso que a CSLL deveria ter
sido instituída por Lei Complementar, o que não ocorreu e nem foi corrigido pela
legislação posterior. Por esse motivo, constatou-se a ausência de requisito
indispensável à instituição de contribuição social, qual seja Lei Complementar,
formal e material.
Salientou que a decisão judicial obtida pela impugnante não limitou a
inexigibilidade da CSLL somente em determinado exercício. Declarou a
inconstitucionalidade da lei e afastou a obrigação tributária ali prevista, de modo
que tal decisão contém efeito declaratório e reflete a manifestação última de
vontade do Estado acerca da matéria discutida pela ora Requerente.
Considerando que a União Federal (Fazenda Nacional), na oportunidade cabível,
não interpôs o competente recurso ao Supremo Tribunal Federal, teria precluído
naquele momento seu direito à rediscussão da matéria, tendo a decisão transitado
em julgado em 25.2.1992 (fl. 75).
Afirma que tampouco foi ajuizada ação rescisória no prazo de 2 (dois) anos,
contados da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos dos antigos artigos
485 e 495 do CPC/73 (atuais artigos 966 e 975 do CPC/15). Assim, houve a dupla
preclusão (dormientibus non succurrit ius), sendo que após fevereiro de 1994 nada
mais poderia alterar esse cenário.
Concluiu que restaria claro e inequívoco o direito da Requerente de não recolher a
CSLL dos anos-bases de 2018, 2019 e 2020, em razão da inexistência de relação
jurídica tributária quanto à obrigatoriedade do recolhimento desta contribuição,
instituída pela Lei n° 7.689/88, com base em decisão favorável transitada em
julgado, o que, por si só, demonstra a improcedência da exigência fiscal de CSLL.
DA APLICAÇÃO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOB PENA DE OFENSA À
COISA JULGADA
3
Fl. 345
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
Ressalvou que Fiscalização consignou que a decisão transitada em julgado obtida
pela Requerente nos autos da Ação Declaratória no 89.0003139-2 não se aplicaria
aos anos calendários de 2018, 2019 e 2020, uma vez que teriam ocorrido
modificações jurídicas a justificar sua perda de eficácia., pois o julgamento da
AD115 (precedente objetivo e definitivo) pelo E. STF em 2007 alterou o sistema
jurídico vigente e, por consequência, cessou a eficácia vinculante da decisão judicial
transitada em julgado obtida pela Requerente, tendo como fundamento o Parecer
PGFN/CRJ ns 492/2011, com base no qual as DD. Autoridades Fiscais sustentam que
não mais produzem efeitos as decisões judiciais transitadas em julgado, obtidas por
contribuintes a seu favor, na hipótese de existir precedentes supervenientes do E.
STF que tenham promovido mudança na orientação jurisprudencial.
Contudo, defende que esse Parecer desrespeita os direitos e garantias
constitucionalmente assegurados aos contribuintes, uma vez que o próprio E. STF,
em sentido oposto ao que dispõe o citado Parecer, já manifestou a posição de que
a mera orientação jurisprudencial não pode ser fundamento para relativizar a coisa
julgada. A coisa julgada continua sendo direito e garantia individual (artigo 60, § 4o,
IV, da CF). Citou o AgR no RE no 592.912/RS, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe de 22.11.2012.
Salientou que "Relativizar" a coisa julgada, como fez a Fiscalização, significa colocar
em xeque (i) o objetivo do próprio Poder Judiciário, que tem por finalidade a
pacificação das relações sociais e (ii) as garantias constitucionais. Ademais, o
julgamento da ADI 15 pelo E. STF não significou ruptura ou mesmo inovação no
ordenamento jurídico, capaz de respaldar o entendimento adotado pela
Fiscalização.
Afirma que a garantia constitucional e a disciplina legal da coisa julgada recebem
legitimidade política e social da capacidade que têm de conferir segurança às
relações atingidas pelos efeitos da sentença, pois se trata de bem jurídico protegido
pela Constituição Federal no artigo 5a, inciso XXXVI, e disciplinado pela lei
processual, atualmente, nos artigos 496, 502 a 508 do CPC/2015.
Dessa forma, ao contrário do fundamento adotado pela Fiscalização, a
imutabilidade da coisa julgada em sentido material está diretamente protegida pela
própria Constituição Federal para que se preserve a inalterabilidade das decisões
transitadas em julgado, trazendo assim estabilidade e segurança para as relações
jurídicas.
Nesse cenário, suscitar-se equivocadamente uma pretensa relativização da coisa
julgada é colocar fim ao próprio instituto. Partindo das premissas mencionadas
acima, é certo que a segurança jurídica, como direito fundamental constitucional,
é limite que não permite anulação mesmo com fundamento em decisão proferida
pelo E. STF, cuja jurisprudência desde sempre defendeu a invulnerabilidade da
coisa julgada em sentido material, "enfatizando, em tom de grave advertência, que
sentenças transitadas em julgado, ainda que inconstitucionais, somente poderão
ser invalidadas mediante utilização de meio instrumental adequado, que é, no
4
Fl. 346
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
domínio processual civil, a ação rescisória (RE 730.462/SP, com repercussão geral -
Tema 733).
Verifica-se que mesmo diante da pronúncia de inconstitucionalidade, cujo efeito é
a alteração do sistema jurídico por meio da exclusão da regra do sistema, o E. STF
ainda assim protegeu a coisa julgada, o que dirá acerca da declaração de
constitucionalidade (como ocorreu no julgamento da ADI 15), que tão-somente
declara situação jurídica já existente, confirma a presunção de constitucionalidade,
mas sem que haja alteração no ordenamento: nesta situação, impõe-se com maior
força a manutenção da decisão transitada em julgado.
Nem mesmo o Poder Legislativo poderá sobrepor-se à autoridade da coisa julgada,
sob pena de clara ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. Assim,
a tentativa de retirar a eficácia de decisão judicial transitada em julgado afronta,
ainda, a tripartição dos poderes, consagrada como cláusula pétrea na Constituição
Federal.
Assim, em que pese o julgamento da ADI 15, pelo qual o E. STF julgou improcedente
o pedido de declaração total da inconstitucionalidade da Lei 7.869/88, essa decisão
não tem eficácia e validade para cessar imediata e diretamente os efeitos da coisa
julgada obtida pela Requerente.
Concluiu que restaria demonstrado que a revisão e a relativização da decisão
transitada em julgado na Ação Declaratória ns 89.0003139-2 pretendida pela
Fiscalização, como forma de restringir seus efeitos no tempo, na forma do Parecer
PGFN ns 492/2011, violaria a separação dos poderes e a coisa julgada.
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO
Consignou que as modificações posteriores na Lei no 7.689/88, que ainda está em
vigor, de forma alguma alteraram o estado de direito vigente a justificar a
inaplicabilidade da coisa julgada obtida pela Requerente e, pois, justificar a
exigência de CSLL relativa aos anos-calendários de 2018, 2019 e 2020.
Tais modificações apenas alteraram alguns aspectos da incidência tributária, sem
que o vício reconhecido na decisão transitada em julgado fosse sanado, cujos
diplomas legais dizem respeito tão-somente à alíquota, forma de apuração da base
de cálculo e pagamento dessa contribuição, de modo que em momento algum a
materialidade da CSLL foi modificada.
Ressaltou que STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, expressamente
reconheceu a aplicação da coisa julgada de CSLL para períodos posteriores em
razão da ausência de alteração legislativa. Citou Recurso Especial no 1.118.893/MG.
Ressalvou que as alterações promovidas pela legislação posterior, dizem respeito
tão somente à alíquota e a base de cálculo e não desnaturaram, em momento
algum, a materialidade da CSLL, que continuou SEMPRE IDÊNTICA, de modo que,
se a lei instituidora da CSLL continuou sendo a Lei ns 7.689/88, afastada
expressamente pela decisão transitada em julgada em razão de vício formal e
5
Fl. 347
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
material, do que decorre a nulidade da lei em si, seria evidente que a impugnante
não estaria sujeita ao recolhimento da CSLL nos anos-calendários de 2018, 2019 e
2020.
Diante disso, não haveria que se falar em inaplicabilidade da decisão judicial
transitada em julgado em decorrência de alteração no estado de direito,
especialmente considerando que a Lei no 7.689/88 foi julgada inconstitucional
enquanto ato legislativo por decisão judicial válida, indiscutível e imutável. Citou
(REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07).
Frisou que não desconhece o fato de que o tema está pendente de análise pelo E.
STF nos autos do RE 949.297/CE e do RE 955.227/BA (doc. no 3). Nesse sentido, na
remota hipótese de não se reconhecer a necessidade de imediato cancelamento da
exigência de CSLL em questão diante da existência de coisa julgada em favor da
Requerente que a desobrigou do recolhimento deste tributo, pleiteia, em caráter
subsidiário, que seja ao menos determinado o sobrestamento do presente
processo administrativo até o julgamento desses leading cases pelo E. STF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO
Salientou que, além da aplicação da multa de ofício de 75%, a Fiscalização aplicou
uma multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais de CSLL que deixaram de
ser recolhidas nos meses de fevereiro, outubro, novembro de 2018, janeiro de 2019
e janeiro, fevereiro, junho a dezembro de 2020.
No entanto, não concorda com essa cobrança, pois a contribuição questionada
sequer é devida. Não obstante, ainda que fosse admitida a possibilidade de
cobrança da multa no caso em tela, esta somente poderia ser exigida uma única
vez e não duas, como lançadas no AIIM.
No entender da impugnante, não haveria dúvidas de que foram extrapolados os
limites previstos na Lei no 9.430/96 ao exigir a dupla cobrança de multa, devendo
ser imediatamente cancelada a exigência da multa isolada, tendo em vista que ela
seria totalmente improcedente no caso em análise. Ou seja, não pode haver sobre
a mesma base de cálculo, a cumulação da multa isolada com qualquer outra
penalidade.
Defende ainda que o inciso II, alínea "b", do artigo 44 da Lei 9.430/96 seria claro ao
estabelecer que a multa isolada somente poderia ser exigida quando a pessoa
jurídica, sujeita ao pagamento do imposto por estimativa, deixar de fazê-lo, mesmo
que essa pessoa jurídica tenha prejuízo fiscal/base negativa de CSLL no período ou
que já tenha recolhido o tributo. Nesse caso, por não existir valor de principal
exigível, em princípio, poderia ser exigida a multa isolada.
Sustenta que o próprio CARF já analisou essa questão e pacificou seu entendimento
no sentido da impossibilidade de aplicação concomitante de penalidades de ofício
e de penalidades isoladas por falta de recolhimento de antecipações no regime de
estimativas mensais, vedando exigência concomitante de penalidades de ofício e
isolada.
6
Fl. 348
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
Defendeu que a impossibilidade de aplicação simultânea da multa de ofício e multa
isolada decorre do chamado princípio da consunção, quando a primeira conduta se
afigura como mero meio para a obtenção do resultado previsto na segunda, a
penalidade aplicável à segunda conduta necessariamente prevalece.
Defendeu que, constatando-se eventual insuficiência da estimativa do imposto, a
Fiscalização apenas poderia apurar o tributo devido após o encerramento dos
períodos-base e constituir eventual diferença do crédito tributário. A
jurisprudência rechaça a cobrança mediante lançamento de ofício após o término
do ano calendário, tendo em vista que uma vez concretizado o aspecto temporal
do fato gerador, não há razão para as Autoridades Fiscais demandarem outra base
de cálculo que não aquela estritamente definida pela norma que estabelece a
hipótese de incidência. Citou julgado do CARF.
Concluiu que não haveria que se falar em multa isolada ou falta de pagamento de
CSLL por estimativa após o encerramento do período base com a devida apuração
da base de cálculo da CSLL, bem como seria também indevida a exigência de multa
isolada em conjunto com a multa de ofício.
DO ERRO DA BASE DE CÁLCULO
Subsidiariamente, alegou que as Autoridades Fiscais realizaram de modo
equivocado o cálculo da cobrança que entendem como devida, uma vez que refez
os cálculos envolvidos e verificou que foi utilizado como base de cálculo da CSLL
exigida no presente processo administrativo o valor correspondente ao Lucro Real,
de modo que ao assim proceder, deixou-se de reduzir os valores correspondentes
à base negativa de CSLL do período.
Dessa forma, entende que na hipótese de ser mantida a cobrança administrativa
em questão, deve ser imediatamente determinada a realização de diligência para
que seja recalculado os valores envolvidos no auto de infração, sendo devidamente
observada e aplicada a redução do montante equivalente a 30% de base negativa
de CSLL do período
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
Alegou que haveria exagero e abusividade na exigência de uma multa de ofício de
75% sobre o valor do crédito tributário, por possuir nítido caráter confiscatório,
devendo, portanto, ser afastada, sob pena de ofensa aos artigos 3o e 112 do CTN.
Defendeu que que agiu em conformidade com a legislação fiscal em vigor,
especialmente respeitando a decisão judicial transitada em julgado a seu favor, de
forma que não seria justo atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o valor do
suposto crédito tributário, o qual ultrapassaria os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser prontamente reduzida a multa de ofício de 75%
lançada no presente AIIM a patamares mais razoáveis.
O colegiado de piso julgou a impugnação improcedente. O acórdão recorrido recebeu
a ementa reproduzida adiante:
7
Fl. 349
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019 e 2020
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. LANÇAMENTO.
Sujeita-se ao lançamento de ofício o sujeito passivo quando for constatado no
procedimento administrativo de fiscalização que não efetuou ou fez com
inexatidão o pagamento ou recolhimento da contribuição devida.
LIMITES DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DA CSLL.
O trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não
impede que a exação seja de novo exigível com base em norma legal superveniente.
A Lei no 8.212, de 1991, constitui fundamento legal apto para exigir a CSLL de
contribuintes que se acham desobrigados, por decisão judicial definitiva, de
cumprir a Lei no 7.689, de 1988.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há
coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas
causas, quanto os seus fundamentos legais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu. Não cabe ao contencioso administrativo apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA GENÉRICO.
Quando o pedido de diligência for efetuado de maneira genérica, sem designação
de quesitos e em desacordo com o disposto no art. 16, inc. IV do PAF, deve ser
considerado como não formulado.
Irresignada, a Recorrente voltou-se ao CARF no trintídio legal, revisitando as
alegações lançadas na impugnação e pedindo:
- que o Recurso Voluntário seja integralmente provido, para que sejam canceladas as
exigências fiscais da CSLL e da multa isolada, privilegiando-se, assim, a coisa julgada;
- subsidiariamente, que seja reconhecido o erro na apuração da CSLL devida, em
razão da não compensação de base de cálculo negativa de períodos anteriores, que seja cancelada
a exigência da multa isolada e/ou a redução da multa de ofício de 75% para um montante mais
proporcional à suposta infração; e
8
Fl. 350
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
- ainda subsidiariamente, que o presente processo seja sobrestado até o julgamento
definitivo dos REs n* 949.297/CE e 955.227/BA pelo Supremo Tribunal Federal.
A Recorrente solicita, por fim, que lhe seja concedida a palavra em sessão de
julgamento e a suspensão da exigibilidade dos débitos até o encerramento do contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Em recente petição (fls. 335-338), a Recorrente noticia que o Supremo Tribunal
Federal fixou tese nos Temas 881 e 885, pela validade da exigência da CSLL a partir de 2007. De
outra banda, a Suprema Corte determinou o afastamento das multas tributárias de qualquer
natureza impostas aos contribuintes, cujos fatos geradores da contribuição tenham ocorrido até a
data de publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 13 de fevereiro de 2023.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que se refere ao pedido de que lhe seja franqueada a sustentação oral, esclarece-
se, desde já, que tal solicitação segue rito próprio, definido nos termos do art. 4o da Portaria
CARF/MF n* 8, de 4 de janeiro de 2024, não bastando sua anotação na peça recursal.
Antecipo, também, ser incontroverso que os recursos dos contribuintes, formulados
regularmente no âmbito do processo administrativo fiscal, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, por força do dispositivo invocado pela Recorrente e do artigo 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O cerne da discussão é a eficácia da coisa julgada em face dos efeitos prospectivos
de superveniente manifestação do Supremo Tribunal Federal, que no exercício da competência
exclusiva do controle concentrado julga constitucional a norma tributária, indo de encontro à
anterior decisão transitada em julgado a favor do contribuinte em sede de controle difuso.
O Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a eficácia da coisa julgada, quanto às
obrigações de trato sucessivo, fixando, por unanimidade, em 8 de fevereiro de 2023, no bojo do RE
949.297/CE, a seguinte tese (Tema 881 - grifos nossos):
1.
As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo.
2.
Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
9
Fl. 351
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual
e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
A igual conclusão chegou a Suprema Corte no RE 955.227/BA (Tema 885).
É cedido que o julgamento dos REs em comento se deu na sistemática dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei n* 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de
reprodução obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (art. 99 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n* 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Com arrimo nas razões dispendidas, concluo que se restabeleceu, com efeitos
prospectivos, a relação jurídica tributária entre o sujeito passivo e a União, consubstanciada na Lei
n* 7.689, de 1988, haja vista o pronunciamento do STF em sede da ADI 15-2/DF, sendo
irremediavelmente superado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifesto no bojo do
Recurso Especial n* 1.118.893/MG.
Ocorre que as decisões exaradas pelo STF nos REs em questão foram embargadas.
A Suprema Corte, ao apreciar os embargos, decidiu por afastar a exigência de multas
tributárias de qualquer natureza, relativas ao inadimplemento da CSLL cujos fatos geradores
ocorreram até 13 de fevereiro de 2023, data da publicação da ata de julgamento de mérito dos REs:
Por fim, por maioria, o Tribunal deu parcial provimento aos embargos de
declaração [...] para afastar exclusivamente as multas tributárias de qualquer
natureza impostas aos contribuintes que tiveram decisão favorável transitada em
julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL e cujo
fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de
mérito (13.02.2023), ficando preservada a incidência dos juros de mora e da
correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos referentes a
multas de qualquer natureza [...]
A ata de julgamento dos embargos foi publicada em 9 de abril de 2024.
Após profícuo debate em sessão de julgamento, esta Turma, valendo-se da
inteligência do artigo 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, entendeu por bem sobrestar o julgamento do recurso, até que transitadas
em julgado as decisões do STF prolatadas nos REs 949.297/CE e 955.227/BA, no que toca
especialmente à inexigibilidade das multas tributárias de qualquer natureza.
Ante o exposto, voto por sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário,
permanecendo o processo no CARF até que transitadas em julgado as decisões do Supremo Tribunal
Federal prolatadas nos REs 949.297/CE e 955.227/BA (Temas 881 e 885), em sede de repercussão
geral.
É como voto.
(assinado digitalmente)
10
Fl. 352
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO

RESOLUÇÃO 1102-000.320 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722225/2021-15
Fernando Beltcher da Silva
11
Fl. 353
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.17511.FBDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 02/07/2024 15:37:43 por Fernando Beltcher da Silva.
Documento assinado digitalmente em 02/07/2024 15:37:43 por FERNANDO BELTCHER DA SILVA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 08/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP08.0724.17511.FBDL
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
63513955A60AB1CDC6C05B772B5C51B3B3CB7DFEBDAC389289D2877BACBB8DFA
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15746.722225/2021-15. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.